Tribunal: STF
Processo: Rcl 43899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Ponta Grossa/PR, em 5.10.2020, contra a seguinte decisão do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Ponta Grossa do Paraná, que, ao destacar honorários advocatícios contratuais para pagamento em separado por Requisição de Pequeno Valor – RPV no Processo n. 0003742-57.2020.8.16.0019, teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal:
    “Dispõe o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil que ‘os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial’. 
    Com efeito, os honorários advocatícios são a remuneração do advogado e, portanto, possuem caráter alimentar. 
    Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 47-STF trata da situação dos honorários do advogado que litigou contra a Fazenda Pública, como no caso, dispondo que ‘os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza’ (destacou-se).
    Se os honorários contratuais que foram destacados (contratuais) forem inferiores ao que a Lei considera como pequeno valor (art. 100, § 3º da CF/88), o advogado irá recebê-los mediante RPV. De outro lado, se forem superiores, o advogado irá recebê-los por meio de precatório.
    Dispõe o artigo 1º da Lei municipal nº 8.443/2006, com redação dada pela Lei municipal nº 12.747/2017 que ‘para os efeitos no disposto no § 3º, do art. 100, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 09/12/2009, são consideradas como de pequeno valor as obrigações oriundas da sentença judicial transitada em julgado até o limite de 10 (dez) salários mínimos nacionais’.
    Feitas estas considerações, determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no valor de 8.400,27 (oito mil e quatrocentos reais e vinte e sete centavos), em favor de EDUARDO RIBEIRO DE CERQUEIRA, nos termos do art. 13, inciso l, da Lei federal n° 12.153/09. 
    Outrossim, requisite-se em favor da autora o pagamento, por precatório, de R$ 19.600,62 (dezenove mil e seiscentos reais e sessenta e dois centavos), nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, com observância do artigo 100, §2º, da Constituição Federal” (doc. 12 – grifos nossos).
    2. O reclamante narra ter apresentado os “cálculos corretos com os valores atualizados atinentes ao contrato em questão (...) sem a aplicação de juros sobre juros, e ainda, com os índices remuneratórios das cadernetas de poupança aplicáveis a Fazenda Pública por força do disposto na Lei nº 11.960/2009, o qual importou em R$ 28.000,89 os quais deveriam ser pagos através de Precatório Requisitório” (sic, fls. 5-6).
    Alega que “o Procurador da Requerente apresentou sua concordância com os cálculos apresentados, porém dispôs sobre a maneira que entende que os valores devem ser pagos, ou seja, o valor de R$ 19.600,62 (dezenove mil, seiscentos reais e sessenta e dois centavos) deve ser pago a Requerente através de precatório, porém os honorários advocatícios contratuais que neste caso equivalem a quantia de R$ 8.400,27 (oito mil, quatrocentos reais e vinte e sete centavos) devem ser pagos por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV” (sic, fl. 6).
    Argumenta que, “quando intimada, esta Fazenda Pública Municipal manifestou-se contrária ao pedido de fracionamento do pagamento do valor principal, haja vista a vigência da Súmula Vinculante nº 47, do Supremo Tribunal Federal, a qual permite o fracionamento em casos de honorários sucumbenciais e não contratuais. Contudo, mesmo após a manifestação destacando a vigência Súmula Vinculante supra, bem como demonstrando a aplicação correta da mesma em decisão recente na Ação de Reclamação 26.241, do Estado de Rondônia, a Magistrada ‘a quo’ decidiu pelo deferimento do pedido, utilizando-se da Súmula para determinar a expedição do Precatório e da RPV” (sic, fls. 6-7) 
    Assevera que, “em que pese à existência de Súmula Vinculante editada por este Supremo Tribunal, a fim de uniformizar as decisões acerca do tema em questão, a Juíza Titular, do 3º Juizado Especial da Fazenda da Fazenda Pública da Comarca de Ponta Grossa aplicou a Súmula nº 47 em interpretação diversa da que objetiva o referido verbete que visa registrar um entendimento já pacificado por esta Suprema Corte, sendo que sem que o trânsito em julgado foi expedida a RPV (...), a qual encontra-se aguardando o pagamento de honorários contratuais destacados do montante principal do débito” (sic, fls. 9-10).
    Pretende “seja determinada a correta aplicação da Súmula nº 47, a fim de assegurar a aplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como garantir a Segurança Jurídica em processos da mesma natureza” (fl. 10).
    Requer medida liminar para “suspender a decisão reclamada (mov. 30.1), tornando sem efeito a RPV expedida (mov. 35.1), até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 16)
    No mérito, pede o provimento da “presente Reclamação para que seja cassada, reformada a decisão contrária a Súmula do STF ou determinada a medida adequada a solucionar a controvérsia em questão” (sic, fl. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao destacar os honorários advocatícios contratuais para pagamento em separado da condenação principal, determinando-se “a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no valor de 8.400,27”, o juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Ponta Grossa do Paraná teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.
    5. O instituto da Súmula Vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Enuncia-se na Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal:
     “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
    6. Na espécie, o ato reclamado consiste no fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento dos honorários advocatícios contratuais, garantindo-se ao advogado a expedição em separado de Requisição de Pequeno Valor – RPV, observando-se a ordem especial restrita aos créditos de natureza alimentar. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a força vinculante da Súmula Vinculante n. 47 assegura o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não sendo possível a extensão desse entendimento aos honorários contratuais. 
    Ao determinar o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento em separado dos honorários advocatícios contratuais, o juízo reclamado afastou-se do entendimento sedimentado na Súmula Vinculante n. 47, pela qual se permite o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública apenas para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 
    O entendimento externado pela autoridade reclamada diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante n. 47 não se estende aos honorários contratuais. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).
          “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.207.892-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).
     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Civil. 3. Litisconsórcio facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.037.387-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.172.034-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida respeitada a legislação de vigência e em conformidade com a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora